Tribunal: TJDFT
Processo: 0710207-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710207-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ISMAEL MARQUES DE SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A presente revisão criminal é oriunda do desmembramento dos autos do Processo n. 0700725-39.2024.8.07.0000, que reuniu a irresignação de ISMAEL MARQUES DE SOUSA nas condenações definitivas que sofreu em 7 (sete) processos, a saber: - 0027424-78.2015.8.07.0015/2013.01.1.064837-2; - 0003775-16.2017.8.07.0015/2016.15.1.000217-5; - 0017640-09.2017.8.07.0015/2016.15.1.003627-7; - 0007703-38.2018.8.07.0015/2016.15.1.003647-8; - 0002788-96.2016.8.07.0020/2016.16.1.004953-6; - 0011760-09.2016.8.07.0003/2016.03.1.012036-8; - 0001604-11.2016.8.07.0019/2016.15.1.004316-5. Nos processos 0007703-38.2018.8.07.0015/2016.15.1.003647-8 e 0002788-96.2016.8.07.0020/2016.16.1.004953-6, o em. Desembargador Roberval C. Belinati atuou como relator, vindo, por conseguinte, a declarar impedimento e a determinar o desmembramento da referida revisão criminal (ID 56957319), dando origem a estes autos. À il. Defensoria Pública e d. Procuradoria de Justiça para ciência e nova manifestação, se o caso. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2024 18:53:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator